Tribunal: CARF
Processo: 10680.924791/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.924791/2018-44
RESOLUÇÃO
3201-003.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa proceda ao seguinte: (i) intime o Recorrente para apresentar, no prazo de 60 dias,
toda a documentação fiscal e contábil necessária à comprovação integral das apurações
realizadas, (ii) proceda à análise técnica da documentação apresentada, bem como das
informações já presentes nos autos, manifestando-se de forma expressa e fundamentada, em
relatório fiscal específico, acerca de sua idoneidade, regularidade e dos efeitos produzidos sobre o
direito creditório pleiteado, inclusive quanto a eventual glosa total ou parcial dos valores
compensados, e, (iii) concluída a diligência, conceda prazo ao Recorrente para se manifestar sobre
o teor do relatório fiscal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar a este colegiado para
prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.775, de 30 de janeiro de 2026, prolatada no
julgamento do processo 10680.916415/2017-03, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924791/2018-44
2
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face da não homologação da compensação declarada na Dcomp de no [...], nos
termos do Despacho Decisório emitido em [...] pela DRF de [...] (rastreamento de
no [...]).
Na referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ [...], referente ao
pagamento efetuado em [...], de Pis-Pasep/Cofins, 5856, do período de apuração
de [...], no valor total de R$ [...].
Segundo o despacho decisório recorrido, a compensação não foi homologada
porque o DARF indicado como crédito estava assim utilizado: parcela de R$ [...]
para extinção de débito de mesmo tributo e período de apuração, de acordo com
as informações da DCTF; e parcela de R$ [...] na Dcomp de no [...]. Como
decorrência, não se homologou a compensação declarada com base nos artigos
165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e artigo 74 da Lei no
9.430/96.
Cientificada em [...], a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade em
[...]. Alega que o indeferimento do crédito ocorreu porque a RFB não levou em
consideração os valores declarados na última DCTF retificadora, a qual indica que
o valor do débito de Pis-Pasep/Cofins, 5856, do período de apuração encerrado
em [...], é de R$ [...]. Demonstra a utilização do pagamento, concluindo que a
Dcomp em questão deve ser totalmente homologada.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e, conforme ementa abaixo,
apresenta o seguinte resultado:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924791/2018-44
3
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito
creditório.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na Resolução
paradigma como razões de decidir:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por meio do despacho decisório a compensação não foi homologada porque
o DARF estava totalmente utilizado para extinção de débito de mesmo tributo
e período de apuração, de acordo com as informações apresentadas em DCTF.
A decisão proferida pela Delegacia de Julgamento concluiu pela
insuficiência
da
documentação apresentada pela Recorrente, ao
fundamento de que a comprovação dos créditos de PIS e COFINS não se
satisfaz apenas com as informações constantes das últimas DACON e DCTF
retificadoras. Para o Fisco somente poderiam ser aceitas se a empresa
apresentasse os correlatos documentos fiscais e contábeis.
Conforme expressamente consignado na decisão recorrida, a aferição da
legitimidade dos valores compensados exige o exame integral das
apurações realizadas no período, abrangendo não apenas os créditos
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924791/2018-44
4
objeto
de
aproveitamento
extemporâneo,
mas
também
aqueles
tempestivamente apropriados, com a correspondente documentação fiscal
e escrituração contábil que lhes deu suporte.
Verifica-se dos autos que somente a DRJ constatou que o conjunto
probatório atualmente constante dos autos não permite a formação de
convicção segura quanto à correção das apurações efetuadas pela
Recorrente, na medida em que inviabiliza a verificação global da não
cumulatividade e da efetiva correspondência entre os créditos declarados e
os documentos que os lastreiam. A exigência formulada pela DRJ, portanto,
não se restringe a aspectos formais, mas decorre da necessidade de
reconstrução completa da escrita fiscal e contábil que fundamentou os
valores compensados.
Nesse sentido, a fim de contrapor os fundamentos da DRJ, o Recorrente
trouxe aos autos junto ao Recurso Voluntário informações sobre notas
fiscais e de fichas específicas do Dacon, nos termos da alínea c do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Ante aos fatos apresentados, dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/72 que
a autoridade julgadora poderá converter o julgamento em diligência
sempre que entender indispensável a realização de atos ou a produção de
provas para o esclarecimento da matéria.
Diante disso, revela-se imprescindível oportunizar à Recorrente a
apresentação de documentação complementar, compreendendo: (i) as
notas fiscais e demais documentos fiscais que embasaram os créditos
tempestivamente apropriados nos períodos de apuração correspondentes;
e (ii) as notas fiscais e registros contábeis relativos aos créditos
extemporaneamente apropriados por meio das declarações retificadoras,
bem como os demonstrativos de apuração que evidenciem a composição
global dos créditos e débitos das contribuições.
Assim, ante o exposto, com fundamento na alínea c do § 4o do art. 16 c/c o
art. 18 do Decreto no 70.235/72 e em observância ao princípio da verdade
material, voto por converter o julgamento em diligência, para:
I.
que a Recorrente seja intimada a apresentar, no prazo 60 dias, toda a
documentação fiscal e contábil necessária à comprovação integral das
apurações realizadas, nos termos acima delineados;
II.
após a juntada dos referidos documentos, deverá a unidade de
origem proceder à sua análise técnica, manifestando-se de forma expressa
e fundamentada acerca de sua idoneidade, regularidade e dos efeitos
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924791/2018-44
5
produzidos sobre o direito creditório pleiteado pela Recorrente, inclusive
quanto à eventual glosa total ou parcial dos valores compensados;
III.
concluída a manifestação fiscal, deverá ser assegurada à Recorrente a
reabertura de prazo para ciência e apresentação de considerações que
entender pertinentes sobre o teor da análise efetuada pela autoridade
fiscal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento
do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade administrativa
proceda ao seguinte: (i) intime o Recorrente para apresentar, no prazo de 60 dias, toda a
documentação fiscal e contábil necessária à comprovação integral das apurações realizadas, (ii)
proceda à análise técnica da documentação apresentada, bem como das informações já presentes
nos autos, manifestando-se de forma expressa e fundamentada, em relatório fiscal específico,
acerca de sua idoneidade, regularidade e dos efeitos produzidos sobre o direito creditório
pleiteado, inclusive quanto a eventual glosa total ou parcial dos valores compensados, e, (iii)
concluída a diligência, conceda prazo ao Recorrente para se manifestar sobre o teor do relatório
fiscal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cumpridas as
providências indicadas, deve o processo retornar a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 242
DF CARF MF
Original